Tribunal: TJSP
Processo: 0003619-81.2007.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
*AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Primeira fase. Reserva de poupança. Ajuizamento da Ação para compelir a demandada a prestar contas quanto aos valores das contribuições pagas pelo beneficiário e pela Patrocinadora, no período entre a data da contratação e a data do desligamento do autor em relação à sua antiga empregadora. DECISÃO que julgou procedente a Primeira Fase da Ação, com a condenação do Banco

Ementa:
*AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Primeira fase. Reserva de poupança. Ajuizamento da Ação para compelir a demandada a prestar contas quanto aos valores das contribuições pagas pelo beneficiário e pela Patrocinadora, no período entre a data da contratação e a data do desligamento do autor em relação à sua antiga empregadora. DECISÃO que julgou procedente a Primeira Fase da Ação, com a condenação do Banco réu à prestação das contas pleiteadas, além do pagamento da verba honorária sucumbencial. APELAÇÃO da ré, que insiste na preliminar de extinção da Ação ante a prescrição, pugnando pela improcedência da Ação ou, subsidiariamente, pela redução da verba honorária sucumbencial. EXAME: Decisão que julgou procedente a Primeira Fase da "Ação de Exigir Contas", que tem natureza interlocutória, mesmo porque não põe fim ao processo de conhecimento como um todo, mas tão somente à primeira etapa do procedimento especial em questão. Pronunciamento judicial que desafiava Recurso de Agravo de Instrumento, "ex vi" dos artigos 203, §§1o e 2o, 550, § 5o, 1.009, "caput", e 1.015, inciso II, todos do Código de Processo Civil, além da orientação traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.680.168/SP. Apresentação de Recurso de Apelação que configura "erro grosseiro", circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impõe o não conhecimento do Apelo. Precedentes desta E. Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.*